Tribunal: TJMT
Processo: 0039191-87.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039191-87.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO - CPF: 381.045.201-72 (EMBARGANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), BARBARA HELENA DE NORONHA PINHEIRO - CPF: 545.375.501-63 (EMBARGANTE), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (EMBARGADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO SUSCITADO COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL JÁ ENFRENTADO E DECIDIDO – INADMISSIBILIDADE – MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0039191-87.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0039191-87.2016.8.11.0041– Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO e BARBARA HELENA DE NORONHA PINHEIRO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0039191-87.2016.8.11.0041, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer o excesso de execução em razão da inclusão de multa no cálculo apresentado pelo exequente/embargado, embora não tenha sido estipulada tal penalidade no contrato celebrado entre as partes
(cf. Id. nº 58048488).

Os embargantes sustentam a omissão do acórdão quanto a fatores fundamentais à solução da lide, alegando que, “
ao argumentar que o débito cobrado no e-mail de fls. 129 é de dez/2013 a maio/2014 e que o titulo teria sido emitido em maio de 2015, revela-se a omissão do julgado
(...)
porque, se fossem aplicados juros normais, de 1% (um por cento) ao mês, incidiria sobre o valor originário cobrado de R$ 25.000,00 apenas 12% (doze por cento) de juros (doze meses de correção), o que jamais poderia chegar a cifra de R$ 45.000,00, que foi inserido ilegalmente na promissória. Logo, o tempo entre a cobrança e a emissão do titulo (apenas 12 meses) não pode dobrar o valor do débito como sugere o embargado e como decidiu o órgão julgador
”.

Afirmam que o acórdão “
não se manifestou, nem apreciou o montante dos juros de 3% (três por cento) ao mês aplicados, o que resta comprovado no e-mail de cobrança às fls. 129, em que o embargado enviou aos embargantes, confessando que o débito era muito aquém do valor do título, e cujo valor nele inserido foi formado extorsivamente. De modo que, o próprio e-mail (emitido pelo embargado) faz menção a aplicação de juros de 3% (três por cento) ao mês, o que é extorsivo e vedado pelo ordenamento jurídico, máxime em se tratando de empréstimo entre pessoas físicas
”.

Dizem que, “
no que tange a inversão do ônus da prova, reafirma a omissão anterior do julgado, pois comprovado que o próprio embargado confessa que aplicou juros de 3% ao mês, o que não foi levado em consideração para decidir,
(...)
, e, acaso o Juízo considere que as partes teriam mantido outros negócios jurídicos no período, ressalta ainda mais a necessidade de inversão do ônus da prova diante da demonstração da agiotagem praticada, sendo necessário que o embargado traga aos autos os supostos comprovantes dessas outras supostas transações, para comprovar a origem e formação do valor do título, e também do pagamento realizado
”, e, ainda, acrescentam que “
se estende a omissão quanto a redução do valor e o abatimento dos valores pagos, pois se não havia outros negócios pendentes, e o pagamento ocorreu após a emissão do título, só pode ter sido realizado em pagamento do valor do débito, ainda mais considerando que foi realizado em conta bancária da empresa de fomento mercantil do embargado, devendo ser considerado e abatido, e não veio aos autos nenhuma prova de que existia outros contratos pendentes
”
.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para sejam sanadas as omissões indicadas e, por força do efeito modificativo daí decorrente, seja dado provimento do seu apelo, com a consequente procedência aos embargos à execução (cf. Id. nº 59794954).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 66163456, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de vício a justificar o acolhimento destes declaratórios (CPC, art. 1.022), até porque a mera
discordância dos embargantes com as razões de decidir do acórdão certamente não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

A argumentação desenvolvida pelos embargantes, escorada na tese de que a execução envolve cobrança de juros extorsivos, decorrente de agiotagem, e que, nesse sentido, o “
e-mail de fls. 129
” seria prova iniludível de suas assertivas, simplesmente repete, a partir de um ajuste e outro, a fundamentação exposta na petição inicial e na apelação, utilizando como pretexto a infundada alegação de omissão, mas sem esconder, todavia, que o propósito é o da reavaliação da matéria de mérito, ou seja, não pretende suprir omissão (CPC, art. 1.022, II), mas sim forçar a Câmara a proceder novo julgamento da questão.

Com efeito,
o acórdão foi claro, objetivo e coeso ao expor os motivos que nortearam o raciocínio decisório e pavimentaram a solução do litigio, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao enfrentamento da matéria de mérito, incluindo, obviamente, as questões replicadas agora, em sede de embargos declaratórios, afinal, elas consistem nada mais, nada menos que o ponto nefrálgico da lide e, por conseguinte, da fundamentação do acórdão, sendo, no mínimo, leviana a assertiva recursal de que houve omissão quanto à análise ou manifestação relativa à aventada cobrança de juros extorsivos e prática de agiotagem pelo ora embargado ou quanto à técnica de julgamento de inversão do ônus da prova ou, então, valoração do peso probatório dos documentos juntados aos autos, pois, repito, em se tratando justamente da matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal, todos esses pontos foram detidamente considerados e decididos no julgamento da apelação, o que, aliás, pode ser perfeitamente conferido nos trechos abaixo destacados do voto condutor do acórdão:

“(...), os presentes embargos à execução fundados em dois alicerces argumentativos centrais, o primeiro é o de que a nota promissória representa uma garantia de empréstimo pessoal no valor de R$ 25.000,00, nos quais foram embutidos juros onzenários, o que inflou a dívida ilicitamente para R$ 45.000,00, tratando-se de título executivo nulo em razão da odiosa prática de agiotagem; o segundo diz respeito ao excesso de execução, na medida em que não foi considerado nos cálculos do credor o parcial pagamento da dívida e, ainda, há inclusão no cálculo de multa moratória jamais acordada entre as partes (cf. Id. nº 54484199).

(...)

E, confirmando que os
arts. 1º e 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 devem ser interpretados em sua literalidade, o eg. STJ também consolidou o entendimento de que “
a inversão do ônus da prova autorizada pelos arts. 1º e 3º da MP n.º 2.172-32, que trata da nulidade dos atos de usura pecuniária, impõe acurada análise da ocorrência de requisito legal para seu deferimento: demonstração da verossimilhança da prática de agiotagem
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1196519/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015), e, em específico à matéria, “
a orientação jurisprudencial da Corte
(é de que)
a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova
”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019).

Portanto, a inversão do ônus da prova nos litígios em que se discute a prática de agiotagem não se dá de forma automática, muito menos só porque o devedor quer e requer, exigindo demonstração convincente de verossimilhança da alegada cobrança de juros usurários, isto é, que os argumentos da parte denotem uma aparência da verdade a partir de indícios fático-probatórios certos e concretos, que se escudam em elementos que efetivamente possuam valor probatório, e não simplesmente em meras conjecturas e suposições, como foi trazido na inicial destes embargos, porquanto, com efeito, os embargantes não apresentaram fiapo de prova dos fatos alegados, não há nada que dê suporte à versão exposta na petição inicial, inexistindo mínimo vestígio de que foram cobrados juros onzenários na dívida estampada na nota promissória.

O argumento dos embargantes de que a falta de especificação na execução do negócio jurídico subjacente à emissão da nota promissória é inócuo e, considerada isoladamente, irrelevante à controvérsia dos autos.

A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia, abstração e literalidade, sendo ordem de pagamento à vista, que se dissocia da relação jurídica que o originou, salvo vinculação expressa na cártula, o que não é o caso dos autos, não dependendo de modo algum do negócio que deu lugar ao seu nascimento, daí porque não se exige do credor menção ou prova da origem da nota promissória.

Tendo em vista que a nota promissória é título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, I), dotado de irrecusável força executiva, o ônus da prova quanto à sua desconstituição evidentemente recaía sobre os ombros dos devedores, competindo a estes provar que a emissão da NP deu-se através de negócio que não correspondia à realidade, que foi cobrado juros superiores ao admitido por lei e/ou o efetivo pagamento de parte da dívida, ônus do qual os embargantes com certeza não se desincumbiram.

A prova documental que instrui os autos certamente não fornece supedâneo à pretensão deduzida pelos embargantes, pois, exceto pela própria NP, nenhum outro documento está relacionado diretamente ao mútuo feneratício feito entre as partes, não sendo possível vincular qualquer um nem ao empréstimo e nem a obrigação presenta na nota promissória, e, ainda, em decorrência da desídia processual dos embargantes, não foi produzida prova oral durante a fase instrutória.

O malfadado “
e-mail de fls. 129
” (cf. Id. nº 54486539 - pág. 1), em que os embargantes agarram-se como se fosse tábua de salvação para livrá-los do pagamento da dívida, não contém um mísero desígnio capaz de sugerir que possua alguma relação com o discutido nos autos, ao revés, basta olhar as datas dos lançamentos constantes na mensagem para se afastar qualquer utilidade da prova, eis que o e-mail faz menção à atualização de débito entre o período de dez/2013 até mai/2014, enquanto é incontroverso nos autos, inclusive enfatizado pelos embargantes, que o empréstimo ocorreu em maio de 2015, assim sendo, não diviso em que medida o conteúdo do e-mail seria pertinente a desconstruir negócio que foi realizado um ano depois da comunicação.

Já o comprovante de transferência bancária, no valor de R$ 4.900,00, indicado pelos embargantes como prova do pagamento parcial da dívida, não possui nenhum valor probatório da forma solitária como veio aos autos, desacompanhado do competente recibo de pagamento, como também de qualquer outro mínimo indício que o ligasse ao débito exequendo, sobretudo ao se considerar que, como nos conta o supracitado e-mail, o empréstimo aqui discutido não é o único negócio celebrado entre as partes, e, ainda, o favorecido pela transferência sequer foi o embargado, pessoa física, mas sim a pessoa jurídica de que é titular (Multiplic Fomento Mercantil) (cf. Id. nº 54486514).

Acrescento, no mais, que é basicamente uma pilhéria a afirmação recursal de que o embargado, na “
manifestação de fls. 132
” (cf. Id. nº 54486540), admitiu, ou mesmo deu a entender, que “
não houve negócio entre as partes no valor do título executado
”, eis que o embargante não poderia ser mais assertivo ao dizer que o documento (cópia do e-mail) apresentado pelos embargantes ‘
mostra-se desconexo com os autos, devendo ser indeferida
(a sua juntada tardia no processo)’.” (cf. Id. nº 58048488)

Enfim, o enfoque consagrado pelo v. acórdão permanece infenso às críticas feitas pelo embargante, de modo que, não havendo qualquer omissão a ser saneada, sobressaindo unicamente o intuito de rediscutir a matéria e protelar o encerramento do processo, cabe a peremptória rejeição destes declaratórios.

Finalizando, acresço apenas mais duas ressalvas.

Primeiro, s
e os embargantes não concordam com os conceitos jurídicos aplicados e com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segundo, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, diante da manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao flagrante caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020